Tribunal: TJDFT
Processo: 0732199-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. QUANTIFICAÇÃO. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de aplicação da correção monetária em relação ao valor fixado por ocasião da quantificação da obrigação de fazer imposta à agravada, para a finalidade de definição do valor correspondente aos honorários de advogado, estabelecidos pela sentença, em fase de liquidação, no montante correspondente a 10% (dez por cento) do quantum da condenação.
2. Ao fixar os honorários de advogado decorrentes da sucumbência o Juízo singular deve observar o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, nessa ordem, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 2.1. A obrigação de fazer, nas hipóteses de tratamento médico hospitalar, cujo custeio fora indevidamente recusado pela operadora do plano de saúde, tem conteúdo econômico aferível mediante parâmetros objetivos, ou mesmo, pelo custo médio do tratamento objeto da pretensão. 2.2. Assim, à vista da procedência do pedido condenatório o conteúdo patrimonial correspondente ao custeio indevidamente negado deve, de fato, integrar a base de cálculo dos honorários de advogado.
3. A respeito da correção monetária é necessário destacar que os eventuais acréscimos sobre o valor do capital não constituem aumento do patrimônio do credor, mas apenas preservam o valor real do crédito. Aliás, a correção monetária é usualmente objeto de pedido implícito (art. 322, § 1o, do CPC), de modo que a questão pode ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.
4. Isso não obstante, não houve, no presente caso, aplicação da correção monetária, pois o valor total da condenação, para a finalidade de fixação da base de cálculo dos honorários de advogado, deve corresponder ao simples somatório das quantias correspondentes a cada uma das parcelas devidas. 4.1. Na hipótese em exame, como a obrigação de fazer mencionada na sentença correspondente ao valor necessário para o tratamento perseguido somente foi quantificada por ocasião do proferimento de decisão por ocasião do requerimento de liquidação, não há como ser aplicada a correção monetária em relação ao período anterior à aludida quantificação, como pretende a agravante. 4.2. Convém destacar que a quantia referente aos honorários de advogado devidos em razão da sucumbência da agravada nos autos do processo principal poderá, eventualmente, ser atualizada em momento posterior em caso de não pagamento dentro do prazo por ocasião da fase de cumprimento de sentença. 4.3. É importante observar ainda que a obrigação de fazer correspondente ao custeio do tratamento aludido foi inicialmente imposta pelo Juízo singular em sede de tutela provisória, tendo sido prontamente adimplida pela sociedade anônima agravada, o que corrobora a inviabilidade de aplicação da correção monetária em relação ao período anterior à quantificação da aludida obrigação.
5. Recurso conhecido e desprovido.